Tribunal: STF
Processo: Rcl 95000
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sobral em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0057093-28.2021.8.06.0167, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 
O Município de Sobral narra que, na origem, foi demandado em ação ajuizada pelo ora beneficiário, no bojo da qual resultou condenado a “ao fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar contínuo, consistente em fisioterapia respiratória, fonoaudiologia e terapias especializadas” (e-doc. 1, p. 3).
Afirma, sob esse contexto, que “o acórdão reclamado deixou de proceder ao indispensável exame concreto acerca da repartição administrativa das atribuições sanitárias envolvidas no caso” (e-doc. 1, p. 3) e, nessa medida, sustenta haver violação ao fixado no Tema nº 793 da repercussão geral, pelo qual exige-se “o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida”  (e-doc. 1, p. 5).
Argumenta, quanto  à estrutura constitucional do SUS que 

“[o] próprio acórdão reclamado reconhece tratar-se de procedimentos terapêuticos especializados e contínuos, consistentes em fisioterapia respiratória, fonoaudiologia e terapias multidisciplinares. Todavia, inexiste no julgamento qualquer análise acerca da eventual inserção dessas terapias na estrutura regionalizada da assistência especializada, da existência de políticas estaduais correlatas, do modelo de financiamento tripartite aplicável, dos componentes da rede de atenção especializada envolvidos, das pactuações firmadas no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite ou, ainda, dos parâmetros administrativos que disciplinam a organização e execução dessas prestações no âmbito do Sistema Único de Saúde” (e-doc. 1, p. 7).

Ao final, requer

“b) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, especificamente no tocante ao direcionamento executório exclusivo da obrigação ao Município reclamante, até julgamento final da presente reclamação; (...)
f) ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar o acórdão reclamado, determinando-se novo julgamento em observância integral à tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral, com realização de exame concreto acerca da repartição administrativa das competências sanitárias envolvidas na controvérsia, à luz dos critérios constitucionais de descentralização, regionalização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, mediante análise específica acerca da natureza administrativa da prestação sanitária discutida, da estrutura interfederativa de financiamento, da organização regional da assistência especializada e da identificação do ente responsável pela execução primária da política pública objeto da demanda” (e-doc. 1, p. 9-10)

É o relatório. Decido.
In casu, o Município de Sobral alega equívoco na concretização da tese do Tema nº 793 da Repercussão Geral, a qual detém a seguinte redação:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 

Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, do qual extraio os seguintes esclarecimentos, consignados por Sua Excelência à guisa de conclusão:

“[...]
3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)

Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada manteve a negativa de seguimento do recurso especial, por considerar que o acórdão resultante da apelação encontra-se em consonância com o Tema nº 793 do STF. Vide:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE MUNICIPAL. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. Caso em exame: 
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial. 
II. Questões em discussão: 
2. A controvérsia cinge-se nos parâmetros a serem observados para a imposição, ao ente público, da obrigação de fornecer prestação de saúde, de acordo com o Tema 793 do STF. 
III. Razões de decidir: 
3.1. O acórdão, objeto do recurso especial, concluiu por desnecessária a inclusão da União ou do Estado no polo passivo e manteve a imposição de obrigação de fazer em desfavor do município, determinando que este forneça o tratamento pleiteado - fisioterapia respiratória, fonoaudiologia e terapias - por entender tratar-se de responsabilidade solidária entre os entes federativos. 
3.2. Portanto, aplicou-se corretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, na Tese 793 da Repercussão Geral, que prevê a solidariedade dos entes da federação nas demandas prestações na área de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento de acordo com as regras de repartição de competências, com o devido ressarcimento a quem suportou financeiramente o encargo. 
3.3. Ressalta-se que a hipótese dos autos não trata do fornecimento de medicamentos, mas sim de procedimento terapêutico, a qual possui natureza jurídica distinta daquela atribuída aos fármacos. Por essa razão, não se aplica ao caso concreto o entendimento firmado nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral. 
3.4. A Vice-Presidência encontra-se vinculada às conclusões esposadas no acórdão impugnado pela súplica extraordinária, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pela parte, haja vista os enunciados 279 da Súmula do STF e 7 da Súmula do STJ. 
IV. Parte dispositiva e tese: 
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: .“É solidária a responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, incluindo procedimentos terapêuticos, cabendo ao magistrado determinar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas e assegurado o ressarcimento a quem suportar o encargo, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral”. (e-doc. 3, p. 3 - grifei)

Colhe-se do acórdão:

“Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.030, §2º, do CPC, interposto pelo Município de Sobral, contra a decisão monocrática (ID 16569740), exarada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que negou seguimento ao recurso especial, por aplicação do Tema 793 e 1234 do STF (tese firmada em repercussão geral). 
Em síntese, a parte recorrente sustenta (ID 17826905): 
(1) no que tange ao fornecimento de medicamentos por determinação judicial, devem ser observados alguns parâmetros, em vista à sustentabilidade do Sistema Único de Saúde e a fim de observar o princípio federativo da separação dos poderes;
 (2) o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1657156/RJ), denominado TEMA 106, em 25/4/2018, transitado em julgado em 17/12/2022, fixou requisitos cumulativos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam, a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira de arcar com o custo do a medicamento prescrito, e, por fim, a existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência;
 (3) o STF, quando do julgamento do RE 1.366.243 (TEMA 1.234), em 16/9/2024, cuja decisão foi publicada em 19/9/2024, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, fixando algumas teses no que concerne ao processamento de ações em que se busquem o fornecimento de medicamentos não incorporados, mas com registro na ANVISA, e, ainda, aqueles incorporados;
(4) muito embora a decisão recorrida não tenha feito menção expressa aos artigos de lei tido por violados, tanto o Recurso de Apelação quanto o Acórdão apreciam satisfatoriamente a matéria, devendo ser, portanto, considerada prequestionada a violação, afastando-se a incidência da Súmula nº 282/STF. Sem contrarrazões recursais. 
É o relatório.
(...)
Verifica-se que o juízo de conformação ensejador da negativa de seguimento ao Recurso Especial reflete a ratio informadora da tese jurídica fixada no Tema 793 da Repercussão Geral. De efeito, a tese de repercussão geral em análise versava sobre Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º e 198 da Constituição Federal, a existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados. Ao afirmar que os entes federados são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal) de prestações da saúde, a Corte Suprema ponderou que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).
 Na ocasião, salientou-se que o fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.
(...)
No caso em apreço, o órgão colegiado orientou-se pelos mesmos parâmetros fixados pela Corte Suprema ao concluir desnecessária a inclusão da União ou do Estado no polo passivo e manter a imposição de obrigação de fazer em desfavor do Município de Sobral, determinando que este forneça o tratamento pleiteado - fisioterapia respiratória, fonoaudiologia e terapias - por entender tratar-se de responsabilidade solidária entre os entes federativos. 
Destaca-se a ementa do julgado: 
‘EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTS. 1º, 6º E 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ART. 23, II, CF/88. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA 45 DESTA CORTE ESTADUAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DESTAS VERBAS.VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL.SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1- A Constituição Federal estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e dos Municípios quanto à saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade entre os entes federados é solidária. Com efeito, poderá a parte buscar assistência em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, vez que se trata de dever constitucional, conjunto e solidário. Tal entendimento já encontra-se pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou nesse sentido questão de repercussão geral. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2- Sabe-se que, o direito à saúde, como consectário natural do direito à vida, tem assento constitucional e detém absoluta prioridade, consoante dispõe o art. 196 da CF/88, ostentando categoria de direito fundamental, assistindo-o a todas as pessoas, conforme estabelece o art. 6º da Magna Carta, representando consequência constitucional da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, art. 1º, III, da CF/88; 3- Na espécie, percebe-se que a criança menor impúbere fora diagnosticada com Miopatia Congênita por variantes em TNNT3, associada a atrogripose de joelhos e quadris à esquerda (ARTHROGRYPOSIS, DISTAl, TYPE 2B2; DAB2 ), conforme laudos médicos de id.8542790, apresentando complicações graves osteoarticulares e respiratórias, precisando diariamente de terapias, fisioterapia respiratória e fonoaudiologia. 4. Reexame Necessário não conhecido e Apelação Cível conhecida e desprovida’.
A ser assim, a decisão monocrática reconheceu, de maneira acertada, a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, que prevê a solidariedade dos entes da federação nas demandas prestações na área de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento de acordo com as regras de repartição de competências, com o devido ressarcimento a quem suportou financeiramente o encargo. Importa destacar que a hipótese dos autos não trata do fornecimento de medicamentos, mas sim de procedimentos terapêuticos, a qual possui natureza jurídica distinta daquela atribuída aos fármacos. 
Por essa razão, não se aplica ao caso concreto o entendimento firmado nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral. Sabe-se que a Suprema Corte, ao julgar os referidos temas, estabeleceu um conjunto de requisitos a serem observados tanto pelas partes quanto pelo Poder Judiciário nas demandas relativas à concessão de medicamentos não incorporados às listagens do Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de mitigar os efeitos deletérios da judicialização da saúde sobre a efetivação das políticas públicas, bem como de assegurar maior racionalidade e uniformidade no tratamento da matéria.
(...)
No mais, a realidade processual e a sua interpretação, para os Tribunais Superiores e para esta Vice-Presidência, deve ser retratada, unicamente, a partir da moldura fático-probatória delineada pelo acórdão recorrido. Esse é o substrato sobre o qual se deterá para verificar a existência de possível violação a dispositivo da Constituição Federal, de lei federal, divergência jurisprudencial ou quaisquer outras hipóteses de cabimento de recurso especial e extraordinário, previstas nos arts. 102, III, e 105, III, da CF/1988. Tudo o mais que não estiver no acórdão recorrido não é passível de apreciação, por demandar incursão nos fatos e provas dos autos, providência essa expressamente vedada pelos enunciados 279 da Súmula do STF e 7 da Súmula do STJ, verbis: (...)
Diante dessas considerações, infere-se que as alegações do agravante são inaproveitáveis para reverter a negativa de seguimento por aplicação da primazia dos precedentes vinculativos. 
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno”. (e--doc. 3. p. 4-13)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo Município reclamante, sobressai, na espécie, que a conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que “o acórdão, objeto do recurso especial, concluiu por desnecessária a inclusão da União ou do Estado no polo passivo e manteve a imposição de obrigação de fazer em desfavor do município, determinando que este forneça o tratamento pleiteado - fisioterapia respiratória, fonoaudiologia e terapias - por entender tratar-se de responsabilidade solidária entre os entes federativos”, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada nesta reclamação, sobretudo, porque o Município  não se desincumbiu do ônus argumentativo de demonstrar, de forma concreta e individualizada, os fundamentos pelos quais os tratamentos discutidas nos autos estariam inseridos exclusivamente na esfera de atribuições de outro ente federativo. 
Assim, a premissa teórica utilizada autoridade reclamada não se distanciou das diretrizes fixadas no Tema nº 793 da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.
Outrossim, conclusão diversa da assentada no acórdão reclamado com fundamento na tese suscitada pela parte reclamante demandaria análise fatos e provas, pretensão incompatível com a reclamação, conforme iterativa jurisprudência do STF:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)
“Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Incorporação de gratificação. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1492858 ED-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 26/08/2024)

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente